Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707485-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: ANA MARIA CARDOSO DE MOURA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO REGULAR. AUTORIZAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em decisão anterior, este colegiado reconheceu a regularidade da ocupação da Autora e do direito dela de construir na área, por contar com autorização do órgão competente e alvará de construção, além de ter realizado consultas aos órgãos ambientais, que informaram acerca da desnecessidade de licenciamento ambiental para tal fim. 2. Nesse cenário, em que esta própria Turma Cível chancelou a possibilidade de construção de casa para fins de moradia da Requerente naquela área a despeito de licenciamento ambiental, afigura-se desarrazoado e contraditório obstar a posterior instalação de energia elétrica no imóvel da Autora. 3. No caso vertente, trata-se de ocupação regular da Autora, que não pretende a ampliação da edificação já realizada na área, mas, somente, a implementação de energia elétrica no imóvel já edificado, cuja construção foi autorizada pela Administração Pública e corroborada por decisão judicial desta eg. 8a Turma Cível. 4. Reconhecida a procedência do pedido inicial e invertidos os ônus sucumbenciais, resta prejudicado o recurso do primeiro Réu, que pretendia a majoração dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da Autora na origem. 5. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do primeiro Réu prejudicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 16, §2° e 46, ambos da Lei 9.985/2000, ao autorizar o fornecimento de energia elétrica à imóvel localizado em Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE. Aduz que a referida autorização é de competência exclusiva do órgão ambiental gestor da unidade ecológica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 16, §2° e 46, ambos da Lei 9.985/2000, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, ao assentar pelo cabimento do pedido de fornecimento de energia elétrica, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010